Tribunal: TJDFT
Processo: 0035261-82.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Transcorrido o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III e §§1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. Para a contagem do prazo de prescrição intercorrente, utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.
3. O art. 921, III e §1o, do CPC, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo
prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC), na forma do § 4o do aludido dispositivo legal.
4. No particular, considerando que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito comercial é de 3 (três) anos, por força do art. 206, § 3o, VIII, do CC, interpretado juntamente com a Lei no 6.840/1980 e Decreto-Lei no 413/69, tem-se que a pretensão executiva para o recebimento do título não pago foi fulminada pela prescrição intercorrente no dia 08/09/2020.
5. A remessa dos autos à digitalização não tem a capacidade de dilatar, interromper ou impedir o prazo de configuração da prescrição, em razão de ausência de previsão legal para tanto. Além disso, a digitalização dos autos não foi capaz de afastar a prescrição intercorrente, tendo em vista que os autos retornaram da digitalização em 05/02/2020, permanecendo no arquivo provisório até o transcurso do prazo prescricional, sem que o credor tivesse requerido o seu desarquivamento para prosseguimento da execução pelo fato de ter encontrado bens penhoráveis dos devedores.
6. Aplica-se ao caso do princípio da causalidade, devendo os ônus decorrentes da sucumbência recair sobre os apelados, porquanto foram eles que deram causa ao ajuizamento da execução, em razão do descumprimento da obrigação de pagar a dívida por eles contraída junto ao apelante, e não sobre o credor – que teve seu direito ao crédito devido frustrado pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Recurso parcialmente provido.